Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Vagner Moraes Pereira, condenado como autor dos crimes previstos no art. 157 do CP e art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 31 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, vem sendo submetido a constrangimento ilegal, devido ao risco de contrair o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Assim, requereu ao Juízo a quo o cumprimento da sua pena em regime de prisão domiciliar de caráter temporário com monitoramento eletrônico, contudo, tal pedido foi indeferido (Id. 41726469).
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que seja colocado em prisão domiciliar confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.
Anexou documentos (Id. 41726460).
A priori, o inconformismo não prospera.
Após detida análise nos autos, denota-se que o impetrante pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que ao paciente seja oportunizado o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime de prisão domiciliar, embasando-se na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Entretanto, embora o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que os Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a propagação de infecção decorrente do COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Ao analisar a decisão atacada, constata-se que o Juízo a quo ressaltou que o impetrante não trouxe aos autos documento médico oficial comprovando o agravamento do quadro de saúde do paciente em função da pandemia. Destacou ainda, que os referidos históricos dos atendimentos de enfermagem – únicos documentos juntados aos autos relacionados ao estado de saúde do paciente – demonstram que a unidade prisional está provendo atenção e cuidados ao paciente, de modo que, aparentemente, não se mostra necessária a concessão da prisão domiciliar.
Feitas essas elucidações e atento aos argumentos lançados no writ, entendo que não padece de fundamentação o título judicial atacado, sobretudo porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os seres humanos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Nesse desencadeamento de ideias, a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a pena em regime fechado imposta ao paciente seja substituída por prisão domiciliar, até mesmo porque, ao que parece, inexiste laudo médico comprovando que ele esteja acometido com tuberculose.
Além do mais, cumpre salientar que o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional ou a insuficiência das medidas até então adotadas pelas autoridades sanitárias para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção, aumento do horário de banho de sol etc.).
E se não fosse suficiente, ressalte-se que o paciente, em princípio, nem mesmo atende aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (art. 117, inc. II, da LEP) e muito menos às condições descritas pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presos, tenham sido diagnosticados com o vírus decorrente da COVID-19 (art. 5o, inc. III e IV, da Recomendação no. 62/2020).
Enfim, no quadro que se desenha, é de se notar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a negativa do Juízo das Execuções Penais está amparada em fundamentos concretos, seja por não haver indicativos de população carcerária excedente ao dobro da sua capacidade, seja porque demonstradas, em contrapartida, a suficiência, a adequação e a presteza no tratamento médico disponibilizado ao paciente.
Com efeito, partindo da premissa de que o ato acoimado de coator não parece carecer de fundamentação idônea ou padecer de qualquer outro vício, mostra-se inviável o atendimento à suplicada delineada nesta ação mandamental.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator